Tribunal: TJDFT
Processo: 0718431-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718431-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: OSVALDO NATSUO SACAKURA, CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DA PETCIV 0717790-52.2021.8.07.0000 D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por OSVALDO NATSUO SACAKURA e CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA em face de suposto ato ilegal imputado ao Exmo. Sr. Desembargador Sandoval Gomes de Oliveira que, em agravo de instrumento interposto pelos ora impetrantes, indeferiu o pedido de efeito suspensivo (AGI no 0712169-74.2021.8.07.0000), ao argumento de que “não haveria comprovação in litis limine da valorização dos imóveis para permitir a atualização do valor da avaliação, bem como da existência de prejudicialidade externa da ação anulatória”, referindo-se ao processo no 0716186-92.2017.8.07.0001. Igualmente, os impetrantes postulam ainda a concessão do benefício da gratuidade de justiça, ante a alegação de insuficiência de recursos. Consigno ainda, por oportuno, que a tutela de urgência requerida na presente oportunidade consiste em “determinar a suspensão do processo n.o 0020011-23.1996.8.07.0001, até o trânsito em julgado da decisão definitiva do processo n.o 0716186-92.2017.8.07.0001” sob o argumento precípuo de que foram designadas hastas públicas para a alienação do imóvel referido para esta data, 10/06/2021, 13 horas e 20 minutos, em 2o pregão. Assim, distribuída a inicial em 09/06/2021, às 20 horas e 19 minutos (ID 26343966), e após a conclusão ao i. Des. Diaulas Costa Ribeiro, oportunidade em que S. Exa. elencou impedimento de oficiar no feito, houve a redistribuição do feito a esta relatoria, com conclusão às 13 horas e 59 minutos. Em consulta ao feito originário (processo no 0020011-23.1996.8.07.0001), notadamente ao edital de ID 89214987, e, por conseguinte, no endereço eletrônico do leiloeiro oficial designado (www.leiloeirosdebrasilia.com.br), Sr. Luciano Gonçalves Borba Assunção, verifica-se que o respectivo leilão foi encerrado após o lance vencedor ter sido computado, em 10/06/2021 às 13 horas e 50 minutos. Nesse cenário, tendo em conta o dever de consulta e esclarecimento, e ainda os ditames emanados do princípio da não surpresa (CPC, art. 9o), determino, no prazo razoável de até 15 (quinze) dias, que: a) os impetrantes comprovem robustamente [v.g.: declarações de imposto de renda, declarações de balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, estes referentes aos últimos 2 (dois) anos; contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes; alterações no contrato de trabalho; etc.] suas alegações relativas à sua necessidade de postularem em juízo beneficiado pelo manto da gratuidade de justiça, sob pena de sua inércia ou desídia na comprovação dos fatos alegados implicar no indeferimento do pedido em comento. b) esclareçam o cabimento e a utilidade da via escolhida, especialmente em cotejo com os parâmetros de excepcionalidade fixados no hegemônico entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça – vide: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SÚMULA No 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou extinto o Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial. 2. A jurisprudência pátria adota o entendimento de que o writ contra ato judicial é cabível somente quando inexistir possibilidade de impugnação da decisão por recurso, e, ainda, quando o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico. 3. Diante da ausência de demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato coator, o que se soma à possibilidade de recurso próprio para a devolução da matéria questionada, a conclusão de inadmissibilidade do mandado de segurança não reclama alteração. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1301951, 07373597320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – para a relativização, no caso vertente, do cabimento do mandado de segurança contra decisões judiciais, facultando-lhes requererem, na oportunidade, o que entender de direito. c) esclareçam os impetrantes, ainda, se mantêm interesse no prosseguimento do feito, considerando o resultado da hasta pública em sua 2a etapa. Advirta-se, também, que sua inércia poderá implicar, de pronto, no não conhecimento da presente pretensão mandamental, com a consequente extinção do processo, sem a resolução do mérito, de acordo com a legislação de regência. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator